Tribunal: TJMT
Processo: 0023738-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023738-62.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (APELANTE), MARIA ADENIL EVANGELISTA - CPF: 320.331.411-87 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL JOAO EVANGELISTA - CPF: 327.475.191-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), MARIA ADENIL EVANGELISTA - CPF: 320.331.411-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL HOMOLOGADA. SALDO CREDOR RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INCONCLUSIVIDADE AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de exigir contas ajuizada por espólio, visando à apuração de valores movimentados em conta poupança de titularidade do falecido, abrangendo período de 1988 a 2018. Segunda fase da ação com produção de prova pericial contábil. Sentença que homologa laudo, reconhece saldo credor em favor do autor e o condena ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial contábil homologado é inconclusivo ou inválido; (ii) saber se houve efetiva prestação de contas pelo réu; e (iii) saber se deve ser reformada a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da obtenção de saldo credor ínfimo frente ao valor pleiteado.

III. Razões de decidir

O laudo pericial homologado não é inconclusivo, tendo respondido aos quesitos, apurado saldo credor e explicitado limitações técnicas decorrentes da ausência de documentos.

A insuficiência documental, atribuída ao banco, não compromete a validade da perícia, tampouco impede sua utilização como meio de convencimento judicial.

A apuração de saldo positivo, ainda que em valor reduzido, evidencia a prestação de contas, não havendo vício processual a ser sanado.

A condenação em honorários e custas foi corretamente atribuída à parte autora, dado o reduzido êxito econômico (menos de 0,2% do valor demandado), enquadrando-se como hipótese de sucumbência mínima do réu, conforme o art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudo pericial contábil que responde aos quesitos, indica saldo e esclarece limitações técnicas decorrentes da ausência de documentos é válido e apto à homologação judicial.

2. A existência de saldo credor ínfimo, em comparação ao valor inicialmente pleiteado, configura sucumbência mínima do réu, ensejando a manutenção da condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 552, 85, § 2o e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.347.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 04.12.2012; TJMT, RAC n. 0002284-52.2008.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Espólio de Manoel João Evangelista
,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A
., , homologou o laudo pericial, declarou prestadas as contas, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o Espólio interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a inconclusividade do laudo pericial; a ausência de efetiva prestação de contas; a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência e a insuficiência do valor apurado, em confronto com o inicialmente pleiteado.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de exigir contas proposta pelo Espólio de Manoel João Evangelista em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a prestação de contas relativa à conta poupança n.o 00121955, agência 1772, de titularidade do falecido Manoel João Evangelista, abrangendo o período de 1988 a 2018.

A ação desenvolveu-se nas duas fases previstas nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na primeira fase, reconheceu-se o direito do autor à prestação de contas, determinando-se que o réu as apresentasse.

Instaurada a segunda fase, foi produzida prova pericial contábil, mediante nomeação de perito judicial, com apresentação de laudo técnico (id. 167807050) e sua respectiva complementação (Laudo complementar no id. 174631322).

Consoante consta dos autos, o perito concluiu, de maneira circunstanciada, que não se comprovou a ocorrência de saques irregulares, tampouco a regularidade de todos os lançamentos, por ausência de documentos bancários em parte do período analisado, notadamente entre 23/08/1994 e 31/12/1997. Ao final, apurou saldo favorável ao espólio no valor de R$ 1.275,99 (mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

O juízo de origem, com base na prova técnica, homologou o laudo pericial, declarou prestadas as contas, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignado, o Espólio interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a inconclusividade do laudo pericial; a ausência de efetiva prestação de contas; a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência; e a insuficiência do valor apurado, em confronto com o inicialmente pleiteado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante.

É cediço que a ação de “prestação de contas”, atualmente denominada “ação de exigir contas”, pelo diploma processual civil em vigor, possui duas fases, sendo que, na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Sem embargo, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos de Alexandre Câmara Freitas,
in verbis
:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante.
A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas;
o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente
.”
(Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006).

É de bom alvitre destacar que o procedimento especial da prestação de contas não comporta a análise de situações complexas, sendo pertinente apenas o levantamento pormenorizado das receitas e despesas geradas durante a gestão de bens e negócios do cliente, realizada pelo banco, sendo indevidas as discussões acerca das cláusulas contratuais.

Dito isso, insta consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal, circunscreve-se: a validade e conclusividade do laudo pericial contábil homologado; a suficiência da prestação de contas efetuada; a distribuição da sucumbência, com destaque à fixação de honorários e eventual reforma da sentença no tocante ao valor apurado.

Como se sabe, o procedimento da ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo a segunda fase destinada justamente à apuração do saldo credor ou devedor (art. 552 do CPC).

No caso concreto, as contas foram apresentadas, submetidas à perícia contábil judicial e, após manifestações e impugnações das partes, concluíram pela existência de saldo em favor do autor. O laudo pericial, como se observa dos autos, foi elaborado por perito de confiança do juízo, que respondeu a todos os quesitos formulados, apresentou memória de cálculo detalhada e fundamentou-se em extratos, contratos e documentos oficiais.

Diante disso, em que pesem as alegações de inconclusividade do laudo pericial, consoante se vê dos autos, esta não prospera.

Um laudo é inconclusivo quando não responde aos quesitos essenciais, não apresenta análise técnica suficiente ou se exime de apresentar conclusão clara, frustrando sua utilidade processual. Todavia, não é esse o caso dos autos.

O perito judicial analisou os extratos bancários fornecidos, apurou os períodos com e sem movimentação, calculou saldo residual favorável ao espólio, indicou limitações na documentação apresentada, mas, ainda assim, apresentou conclusões técnicas objetivas.

Dito isso, insta ressaltar que, limitação é diferente de inconclusão. A jurisprudência é firme no sentido de que, a limitação da prova técnica por ausência ou deficiência de documentos, não torna o laudo inconclusivo, quando, ainda assim, apresenta resultado técnico idôneo, uma vez que, a

ausência de documentos necessários à elaboração mais detalhada da perícia não invalida o laudo, quando o perito, dentro dos elementos disponíveis, responde adequadamente aos quesitos.

Ademais, a prova pericial contábil elaborada por
expert
nomeado pelo juízo e posteriormente complementada por determinação judicial, apresenta conclusões objetivas, coerentes e compatíveis com os limites da prova possível, considerando as lacunas documentais existentes, de responsabilidade do réu.

Consoante expressamente consignado no laudo complementar:
“[...] conclui-se que a alegação de que ocorreram saques irregulares ou indevidos, nas contas periciadas, não se comprovaram, razão pela qual não se constatou importâncias a serem adimplidas pelo Banco neste aspecto.” “Por outro lado, não houve comprovação pelo banco de que os saques foram regulares, o que demandaria uma auditoria especializada nos documentos comprobatórios junto à instituição financeira [...] não sendo este perito especialista na referida disciplina (auditoria bancária).” “[...] pela ausência de extratos no lapso temporal entre 23/08/1994 e 31/12/1997, não é possível atestar na íntegra se os lançamentos realizados no período investigado (1988 a 2018) se deram de maneira regular.”

Tais passagens não indicam neutralidade ou hesitação na conclusão, mas sim transparência técnica sobre os limites da documentação fornecida. Ainda assim, o perito respondeu aos quesitos, analisou os extratos existentes, e apurou saldo final favorável ao espólio no importe de R$ 1.275,99, de modo fundamentado.

Importa destacar que, no processo civil, a valoração da prova pericial não exige completude absoluta, mas razoabilidade técnica e suficiência para formar a convicção do juízo, especialmente em se tratando de procedimento de prestação de contas, regido por ônus e deveres bem definidos para as partes.

Logo, a conclusão de que a perícia seria imprestável ou inconclusiva não se sustenta, posto que houve respostas objetivas e fundamentadas, ainda que o perito tenha apontado restrições metodológicas decorrentes da conduta omissiva do banco, o que reforça, e não fragiliza, a sua credibilidade.

Diante disso, a alegação de que o laudo pericial seria
inconclusivo
não encontra respaldo no conteúdo técnico apresentado nos autos.

Outrossim, é cediço que o art. 515, I, do CPC confere ao laudo homologado natureza de título executivo judicial, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Para infirmá-lo, incumbia ao apelante comprovar de forma objetiva e técnica eventual equívoco nos cálculos, ônus do qual não se desincumbiu.

Consoante se vê das razões recursais, o autor limitou-se a formular críticas genéricas, sem apresentar contraprova idônea ou cálculos alternativos aptos à infirmar a perícia.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a simples discordância da parte com a conclusão do laudo não é suficiente para afastar a prova pericial regularmente produzida”
(STJ, AgRg no REsp 1.347.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/12/2012).

Destarte, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro no laudo pericial para respaldar a insurgência recursal, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir.

Em situações análogas já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação
.”
(RAC n. 0002284-52.2008.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.06.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.”
(RAC n. 0002670-82.2008.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2019 - negritei)

Quanto ao ônus da sucumbência, verifico que a sentença condenou a parte autora ao pagamento, tendo fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 848.165,11), suspendendo a exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita.

Como se vê das razões recursais, o autor insurge-se quanto a este ponto, pugnando pela inversão.

A jurisprudência do STJ tem orientado que, quando a condenação obtida é ínfima em comparação ao valor pretendido, pode-se considerar a parte como substancialmente sucumbente (art. 86, parágrafo único, do CPC), ensejando a distribuição proporcional do ônus.

In casu
, o autor postulou valor superior a R$ 848 mil e obteve condenação de apenas R$ 1.275,99, o que representa menos de 0,2% do valor pleiteado. Dessa forma, entendo que a sentença acertou ao reconhecer a sucumbência mínima do réu, sendo de rigor a manutenção dos honorários fixados, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, não identificado qualquer vício no édito sentencial, tenho que deve ser integralmente mantido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025